Tribunal: TJMT
Processo: 1014869-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014869-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIONATAN WILLIAM DA SILVA - CPF: 051.938.331-10 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO APARECIDO PONTES DA SILVA - CPF: 055.468.191-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO DIOMAZIO LUSTOSA - CPF: 037.865.171-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INCAPAZES DE OBSTAR O ENCARCERAMENTO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A apreensão de significativa quantidade de entorpecente (490g de pasta-base de cocaína) e a notícia de que o paciente armazenava o material ilícito em conjunto e/ou a mando de membros de uma organização criminosa evidenciam a gravidade concreta da conduta. Esse cenário,
por também refletir
desajuste social e perigo gerado pelo estado de liberdade, justifica a custódia processual para acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa. Inteligência do Enunciado nº. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Embora apreciáveis, primariedade e outras condições subjetivas favoráveis são insuficientes para impedir, por si sós
,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos legais da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alegou que
Dionatan William da Silva
, custodiado desde 10.7.2020 por supostamente ter cometido os crimes de
Tráfico de Entorpecentes
,
Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e 35 da Lei nº. 11.343/2006) e
Organização Criminosa
(art. 2º da Lei nº. 10.850/2013), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT

homologou sua prisão em flagrante e a converteu em preventiva
.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea do decreto cautelar
, a apreensão de
inexpressiva quantidade de entorpecentes
e a
inexistência de outros inquéritos policiais ou ações penais
em desfavor do paciente.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que se
revogue a custódia cautelar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 50427484).

Foram anexados documentos (ID 50427485 a 50427499).

A liminar foi
indeferida
(ID 50628476).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 51939965).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 53906494), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Paciente que teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva por ter supostamente praticado o delito previsto no art. 33,
caput
, c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e 2º da Lei nº 10.850/2013 – Impetra-se
habeas corpus
visando a soltura do paciente sob alegação de fragilidade da fundamentação que manteve a clausura provisória – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, tendo em conta a alta potencialidade ofensiva do delito à saúde pública, dada a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020